Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726881-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: CRISTIANY RODRIGUES BARBOSA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Valdemiro Nazario de Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 237264817 do processo n. 0705609-02.2020.8.07.0017) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Cristiany Rodrigues Barbosa de Figueiredo contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, indeferiu medidas coercitivas atípicas, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, indeferiu novas pesquisas no Sisbajud e esclareceu que devem incidir juros e correção monetária sobre o débito. Nas razões recursais (ID 73586531), o agravante apresenta síntese dos principais fatos e atos processuais. Alega excesso de execução. Aponta a existência de descontos na sua folha de pagamento. Afirma que os descontos ferem sua dignidade e comprometem seu sustento. Argumenta ser cabível a concessão de tutela provisória de urgência recursal para que o valor dos descontos seja reduzido. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a limitação dos descontos ao patamar de 5% dos rendimentos líquidos do agravante, em definitivo; d) Reforma dos cálculos no valor real da dívida no período de 23/9/2020 a 31/01/2023 conforme consta na r. Sentença; e) Devolução dos valores já descontados no contra cheque do agravante; f) Que seja reformulado o desconto em contra cheque do rendimento bruto para os rendimentos líquidos”. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 146603776). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem (processo n. 0705609-02.2020.8.07.0017), de cumprimento de sentença iniciado por Cristiany Rodrigues Barbosa de Figueiredo (ex-mulher) contra Valdemiro Nazario de Figueiredo (ex-marido), objetivando a satisfação de débito no valor atualizado de R$83.567,91 (oitenta e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), referente a aluguéis devidos pela ocupação exclusiva, pelo ex-marido, de imóvel comum às partes. Intimado para cumprir a obrigação de pagar quantia certa (ID 193430188), o executado não satisfez o débito. Posteriormente, o r. Juízo de origem deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da aposentadoria do executado (ID 227604037 do processo n. 0705609-02.2020.8.07.0017). Confira-se: (...) Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os benefícios previdenciários, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Reputa-se, portanto, não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Ante o exposto, determino a penhora de 20% dos valores brutos, abatidos os descontos compulsórios, da aposentadoria da executada, até o pagamento integral da dívida. Fica intimada a exequente para que junte planilha atualizada do débito e indique conta bancária para transferência dos valores. Prazo de 05 dias. Após, expeça-se ofício ao órgão pagador da aposentadoria da executada (IPREV) determinando a penhora de 20% dos proventos brutos da executada, abatidos os descontos compulsórios, até pagamento integral da dívida, conforme valores a serem indicados pela exequente. O referido órgão deverá informar a este Juízo a quantidade de parcelas previstas e a provável data para quitação do débito. Os valores devem ser transferidos para conta bancária a ser indicada pela exequente. Intime-se a executada para que tenha ciência da referida penhora. Irresignado, o executado apresentou impugnação à penhora (ID 235385356). O r. Juízo de origem rejeitou a impugnação. Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão (ID 237264817 do processo n. 0705609-02.2020.8.07.0017): Conforme decisão de ID 227604037 (fl. 400): CRISTIANY RODRIGUES BARBOSA DE FIGUEIREDO propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em desfavor de VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO, em 27/10/2020 11:35:16, partes qualificadas. Sentença proferida ao ID 146603776, com procedência do pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de aluguéis à parte autora, em razão do uso exclusivo do imóvel de copropriedade das partes, no valor mensal de R$ 950,00, devidos a partir de 23/9/2020 até o fim da ocupação exclusiva, sujeitos à correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contabilizados de cada vencimento. Houve condenação da ré ao pagamento das custas e dos honorários, de 10% sobre o valor da condenação, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Em seguida, consoante ID 162891120, foi negado provimento ao recurso interposto pelo réu/apelante, bem como majorados os honorários devidos pelo réu/apelante em 2%. Operou-se o trânsito em julgado em 21/6/2023 (ID 162891125). CRISTIANY RODRIGUES BARBOSA manejou cumprimento da sentença em face de VALDEMIRO NAZÁRIO DE FIGUEIREDO. Na oportunidade, requereu a concessão de liminar. O pedido liminar não foi apreciado, nos termos da decisão de ID 193430188, porquanto confuso. Na oportunidade, o réu foi intimado para cumprimento do julgado em 15 dias, sob pena de execução. O réu interpôs o agravo de instrumento n.o 0716409-04.2024.8.07.0000, conforme peticionado ao ID 194601969. Adiante, afirmou que o recurso ainda não havia sido recebido em segunda instância (ID 194775984). Sobreveio ofício da 7a Turma Cível do E. TJDFT, comunicando o contido no despacho de ID 195321001, sem efeito suspensivo. Na petição de ID 196327208, a exequente requereu a execução imediata do valor incontroverso da demanda, qual seja, 50% do aluguel do período de 23/9/2020 a 23/1/2023. Afirma que o executado não trouxe prova acerca da desocupação do imóvel, e que há notícias de que ele continuaria a exercer a posse direta do imóvel, muito embora a exequente continuasse sem receber renda de aluguel. Consulta INFOSEG ao ID 196385870. O réu juntou contrato de locação ao ID 198458652, declaração de residência de ID 198458653 e comprovante residencial de ID 198458650. A tentativa de penhora de ativos financeiros restou infrutífera, conforme certificado ao ID 200240691. A parte autora peticionou ao ID 202152398, noticiando a realização de venda do bem imóvel de copropriedade das partes. Alega que o valor será depositado no dia 28/6/2024. Aduz que o agravo de instrumento interposto pelo réu foi desprovido. Diz que o valor incontroverso da dívida é R$ 61.947,91, e que o montante controverso é R$ 21.620,00, e pede por nova tentativa de penhora de ativos financeiros. Adiante, a exequente narrou que o executado teria indicado conta em nome de BRUNO, filho do casal, para recebimento do importe devido em razão da venda do bem. Afirma que, a despeito de o executado auferir cerca de R$ 20.000,00 por mês, jamais honrou com sua obrigação descrita. Assim, requer que liminarmente seja bloqueado o valor de R$ 83.567,91, por meio de SISBAJUD, na modalidade teimosinha, da conta em nome de BRUNO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, no Banco do Brasil, porquanto receberá a transferência de R$ 231.961,39 em decorrência da venda do imóvel em copropriedade. Acostou, aos IDs 202354778 e 202354779, contrato de promessa de compra e venda com recibo de sinal e princípio de pagamento. O executado se manifestou nos autos ao ID 202837197. Afirmou que tem interesse em adimplir o valor da execução, porém apenas até o dia em que alega ter deixado de residir na residência (31/1/2023). Aduz que BRUNO sequer faz parte da relação jurídica inexistente. Diz ser incontroverso o valor de R$ 61.947,91. Ao final, pugna pela realização de audiência de conciliação. Na decisão de ID 203011290, este Juízo deferiu o bloqueio de R$ 83.567,91 em face de BRUNO. No ID 204867833 foi juntado acórdão que julgou o agravo de instrumento, o qual não foi provido. No ID 205653411 foi realizada pesquisa INFOSEG da executada. No ID 208203222 foi realizada pesquisa SIABAJUD da executada, sem constrição de valores. No ID 208203239 foi realizada pesquisa SNIPER da executada. No ID 208298143 foi realizada pesquisa SISBAJUD de BRUNO, sem constrição de valores. No ID 211205208 a executada requereu que fosse marcada audiência de conciliação. No ID 213228663 a exequente requereu a penhora de 30% da aposentadoria da executada; informou que BRUNO recebeu os valores e transferiu para outra conta, motivo pelo qual requereu que seja oficiado a instituição financeira para que indique o destino dos valores. Na decisão de 213566630 este Juízo intimou a exequente para demonstrar qual é o órgão/ente pagador da aposentadoria da executada; determinou buscas de informações sobre a conta bancário de BRUNO e o intimou sobre esta decisão. No ID 211205208 a executada juntou cópia de seu contracheque (ID 214078762); requereu a exclusão de BRUNO da lide, o indeferimento do pedido de penhora de sua aposentadoria e alternativamente a penhora de 10% dos valores líquidos da aposentadoria. No ID 213228663 a exequente juntou contracheque da executada (ID 215371930) e informou que o órgão pagador da aposentadoria da executada é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV). No ID 215625922 houve tentativa frustrada de intimação de BRUNO, em que foi informado que ele havia se mudado daquele endereço ( QN 05 CONJ 9 CASA- 10 RIACHO FUNDO I BRASÍLIA-DF CEP 71805-410). No ID 218951589 foi juntado extrato bancário de BRUNO. No ID 213228663 a exequente informou endereço para intimação de BRUNO; reafirmou a fraude à execução, em virtude das movimentações atípicas na conta bancária de BRUNO; e reiterou pela penhora da aposentadoria da executada. Acrescenta-se que, na decisão de ID 227604037 (fl. 400), este Juízo deferiu a penhora de 20% da aposentadoria da executada. No ID 230212450 (fl. 407) a exequente requereu que se oficie o Juízo Criminal e o MP da prática, pela executada, do crime de fraude à execução; a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de responsabilizar BRUNO RODRIGUES DE FIGUEIREDO pelo débito; realização de pesquisas patrimoniais; suspensão de CNH e passaporte; e inclusão de nome no cadastro de inadimplentes. No ID 230475367 (fl. 420) foi expedido ofício à Iprev-DF, para que promova penhora da aposentadoria. No ID 232897052 (fl. 423) a Iprev-DF informou que cumpriu a determinação judicial. No ID 233901474 (fl. 436) a exequente requereu que incida a correção monetária de 1% a.m. quanto aos valores devidos sobre as parcelas vincendas. No ID 235385356 (fl. 440) a executada pede a suspensão dos descontos em sua aposentadoria, a devolução dos valores descontados e que a penhora seja revista para um percentual de 5%. No ID 235650835 (fl. 458) a Iprev-DF informou que cumpriu a determinação judicial e que serão necessárias 25 parcelas para quitação do débito. Decido. Pelos mesmos motivos apresentados na decisão de ID 227604037 (fl. 400) indefiro os pedidos formulados pela executada no ID 235385356 (fl. 440), mantendo-se a penhora de 20% dos valores brutos, abatidos os descontos compulsórios, da aposentadoria da executada, até o pagamento integral da dívida. Considerando o Tema 1137 do STJ, segundo o qual visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos", no qual houve determinação de suspensão dos processos em que envolve idêntica questão, deixo de apreciar, por ora, o pedido de suspensão da CNH da executada. As medidas executivas atípicas possuem respaldo no art. 139, IV, do CPC, as quais devem mostrarem-se aptas a contribuírem com o melhor deslinde, a cada caso concreto, em relação a suspensão do passaporte da executada, este Juízo entende se tratar de medidas ineficazes, tendo em visto ao que se propõe a inteligência da previsão legal, motivo pelo qual as indefiro. No ID 230212450 (fl. 407) a exequente requereu que se oficie o Juízo Criminal e o MP da prática, pela executada, do crime de fraude à execução. O art. 179 do CP tipifica a conduta de fraude à execução e em seu paragrafo único estabelece que se trata de ação penal privada. Deste modo, cabe à autora noticiar a ocorrência do crime na esfera penal. A exequente requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de responsabilizar BRUNO RODRIGUES DE FIGUEIREDO pelo débito. O art. 133, § 2o, do CPC prevê a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade JURÍDICA. A aplicação do instituto pressupõe que sua instauração tenha como como propósito a responsabilização de uma pessoa jurídica, contudo, o caso em concreto se pretende a responsabilização de uma pessoa natural. Portanto, não há vislumbre de aplicação do referido instituto jurídico ao caso em análise, motivo pelo qual indefiro o pedido. Considerando que a última pesquisa pelo sistema SISBAJUD se mostrou como medida pouco eficiente para concretização do adimplemento do débito. Considerando ainda que a exequente não apresentou provas que levem a crer ter havido alteração fática das condições financeira da executada. E diante da existência de descontos para pagamento parcelado do débito, indefiro o pedido de novas pesquisas no sistema SISBAJUD. No ID 233901474 (fl. 436) a exequente requereu que incida a correção monetária de 1% a.m. quanto aos valores devidos sobre as parcelas vincendas. Peticionou pela manutenção das penhoras nos atuais valores, contudo, pela possibilidade de ao final dos descontos possa-se executar saldo remanescente oriundo das atualizações. A questão diz respeito à atualização das parcelas descontadas da remuneração do executado, decorrente do cumprimento de sentença. A legislação processual civil estabelece parâmetros claros sobre as obrigações pecuniárias, determinando a incidência de correção monetária e juros de mora como mecanismos legítimos para assegurar a preservação do valor real da obrigação. Assim, o débito deverá ser corrigido e acrescido de juros em relação às parcelas não pagas até o final do pagamento. Assim, diga o exequente se está recebendo os valores depositados pelo ente pagador da executada. Após, não havendo mais requerimentos, o processo deverá ser suspenso pelo prazo inicial indicado pelo órgão pagado, qual seja, 25 meses. Registra-se que o saldo em execução é de R$ 83.567,91; atualizado até 27/06/2024 (ID 202152398, fl. 279). Inclua-se o nome da executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento (ID 73586531) no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Conquanto o art. 833, IV, do CPC aponte a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, o dispositivo deve ser interpretado em consonância com os demais princípios e regras que regem a execução. De acordo com o art. 797 do CPC, realiza-se a execução no interesse do exequente. Na mesma linha, o art. 4o do CPC dispõe que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. O detalhado relatório apresentado pelo r. Juízo de origem na decisão recorrida indica que foram realizadas diversas diligências em busca de patrimônio penhorável, como pesquisas no Sisbajud, Infoseg e Sniper. O contracheque de ID 73586534 demonstra que o executado aufere renda mensal bruta de R$24.051,32 (vinte e quatro mil e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) e líquida, após descontos compulsórios (previdência e imposto de renda), de R$15.857,43 (quinze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos). Após outras deduções, os proventos de aposentadoria do agravado correspondem a R$5.823,10 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e dez centavos). O contexto delineado sinaliza que o agravante/executado não tem observado o dever de cooperação para com a atividade jurisdicional satisfativa, conforme determina o art. 6o do CPC. Assim, apesar da relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se constata, de plano, a probabilidade do direito. A análise acerca da alegada impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria demanda, na hipótese, aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também não está demonstrado. Os elementos constantes nos autos não indicam que os proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante após os descontos compulsórios sejam insuficientes para atender às suas necessidades materiais, tampouco que eventual constrição comprometeria sua subsistência ou violaria o mínimo existencial, em desrespeito à sua dignidade. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.